Tribunal: TJES
Processo: 5012341-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012341-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO ARDIZZON LOVATTE e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5012341-29.2024.8.08.0035

RECORRENTE
:
TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO
:
THIAGO ARDIZOON LOVATTE e MANUELLA ALVARELLOS PIUMBINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 13447303. Contrarrazões juntadas ao Id. 13447308, com registro que a recorrente MANUELLA está como causídica da ação.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13447303), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13447302), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial para:

1. Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.914,06 (um mil novecentos e quatorze reais e seis centavos) aos autores, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação;

2. Condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde o evento danoso e acrescidos de juros pela SELIC desde a citação;

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta onde os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas para o trecho NATAL/RN – FERNANDO DE NORONHA/PE através da requerida TAM LINHAS AÉRAS, com o voo a ser operado pela empresa PASSAREDO TRANSPORTE AÉREOS S.A. Contudo, no momento do embarque, foram informados do cancelamento unilateral, sem comunicação prévia ou assistência adequada, causando-lhes prejuízos materiais e morais.

Inconformada, a Recorrente TAM LINHAS AEREAS S/A aduz preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsável pelo trecho é a PASSAREDO, não havendo qualquer ingerência da recorrente na falha da prestação do serviço. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral a ser indenizado ou, então, a necessidade da minoração do valor deferido em sentença.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a
preliminar de ilegitimidade passiva,
entendo que,
pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, visto que a venda das passagens fora feita pela plataforma da recorrente, claramente integrando a cadeia de consumo, sendo certo que a discussão acerca da sua responsabilidade é matéria de mérito,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Visto que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, a recorrente está incluída na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade objetiva em casos de falha na prestação de serviço.

Em que pesem as alegações recursais de exclusão da responsabilidade objetiva por culpa de terceiro, entendo que não é possível averiguar, no caso concreto, que o ato ilícito partiu exclusivamente da empresa operadora do voo em questão, uma vez que não há provas suficientes que afastem a responsabilidade objetiva da companhia aérea na forma do Artigo 14, §3º do CDC.

Explica-se: A responsabilidade objetiva da fornecedora só deve ser afastada quando suficientemente comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva de consumidor ou de terceiro, o que não decorre do conjunto probatório no caso concreto.

Assim, entendo que a recorrente não logou êxito em comprovar que não deu causa a ofensa, sendo solidariamente responsável pela reparação dos danos descritos em exordial, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados aos recorridos.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que resultou em inequívoco transtorno para os consumidores, que não receberam o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo irretocável a Sentença proferida pelo juízo primevo.

Constatada a responsabilidade civil, entendo que há o dever de reparação da companhia aérea pelos danos causados.
Percebo que o montante arbitrado, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a cada autor, a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil, não havendo que se falar em minoração do montante.

Por esses motivos, voto pela manutenção integral da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)